Tribunal: TCU
Processo: 005.075/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2428/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.075/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Bento da Silva (XXX.421.623-XX) ; Antonio Chaves de Araujo (XXX.733.883-XX) ; Francisco Araujo Costa (XXX.531.983-XX) ; Francisco Machado Cantanhede (XXX.712.943-XX) ; Ivo José Oliveira Jorge (XXX.786.143-XX) ; Jacinto Pinto da Silva (XXX.953.963-XX) ; José Armantino Melo Aires (XXX.138.853-XX) ; José Gomes Pereira (XXX.532.073-XX) ; Maria do Socorro dos Santos Rocha (XXX.006.303-XX) ; Tobias Alves de Oliveira (XXX.959.993-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.